Tribunal: TCU
Processo: 040.521/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de irregularidades no processo de contratação (Pregão Presencial 8/2021) de serviços de portaria, na modalidade de atendimento a visitantes e controle de circulação em prédios sob responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em que a empresa Adservi Administradora de Serviços Ltda. - representante - foi declarada vencedora, com proposta no montante de R$ 16.790.000,00, porém desclassificada posteriormente por supostas inconsistências na sua planilha de preços, em que constava percentual de PIS/Cofins de 3,65% (com base no lucro presumido ou arbitrado), quando, segundo a comissão de licitação, deveria ser de 8,25% (com base no lucro real); considerando, inicialmente, que a situação em questão é semelhante à apreciada pelo Acórdão 410/2008-TCU-Plenário (Rel. Augusto Sherman), caso em que a empresa vencedora informou como sendo de 3% o percentual de tributação da Cofins, próprio do lucro presumido, porém não comprovou tal forma de tributação, explicando que, embora fosse tributada pelo lucro real, a alíquota informada estaria de acordo com a IN/SRF 480/2004, sendo esse argumento avaliado como válido no decisum citado; considerando que a IN/SRF 480/2004 foi substituída pela IN/RFB 1.234/2012, porém sem alterar as disposições acerca das alíquotas do PIS e da Cofins, conforme se constata nos §§ 4o e 5o do seu art. 3o, o que resulta, no presente caso, no reconhecimento da validade das citadas alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, como constava na planilha apresentada inicialmente pela empresa Adservi; considerando que, no PE 8/2021 da UFMG, o item 6.4 do edital (peça 5, p. 4) há previsão, em caso de incorreção na cotação dos tributos pelos licitantes, de fórmula alternativa à desclassificação da proposta, atribuindo-se exclusivamente à empresa proponente a responsabilidade pela cotação correta dos seus encargos tributários; considerando que, conforme dispõe as "Orientações sobre Pis e Cofins em contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra", da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, dada a possibilidade de variações entre as alíquotas legais e as alíquotas efetivas, as empresas poderiam utilizar em suas planilhas de custos as alíquotas de fato utilizadas para recolhimento de ambas as contribuições, que podem eventualmente ficar abaixo das alíquotas de 1,65% e de 7,60% para PIS e Cofins, não cabendo ao pregoeiro , especialmente porque a retenção se dará nas alíquotas de 0,65% e de 3,00%, independentemente do regime de tributação , fazer uma apuração dos valores efetivamente devidos, a não ser que haja uma suspeita de inexequibilidade da proposta, situação em que a licitante poderá ser instada a apresentar a documentação fiscal ou outro meio hábil capaz de comprovar tal situação, conforme previsão do guia de orientações supra citado; considerando que a diferença entre o valor constante na proposta da empresa Adservi Administradora de Serviços Ltda., desclassificada do certame, e o valor da proposta oferecida pela licitante vencedora foi inferior a 1%, descaracterizando possível inexequibilidade da proposta; considerando que a diferença entre as propostas da licitante vencedora e da representante não justificam os custos administrativos e processuais envolvidos na suspensão do contrato celebrado com a Conservo Serviços Gerais Ltda., em execução desde 16/11/2021, com vistas à retomada do pregão; considerando, portanto, que é pertinente a conclusão da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, cujas análises à peça 69 podem ser acolhidas como razões de decidir, de que a desclassificação da proposta apresentada pela Adservi foi irregular; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente ; fazer a determinação especificada no subitem 1.7., a ser monitorada pela Selog; determinar o seu arquivamento após enviar cópia da instrução à peça 69 e desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.521/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conservo Serviços Gerais Ltda (17.027.806/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Geral da UFMG/MEC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Paula de Souza Brito (52420/OAB-SC), representando Adservi - Administradora de Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue o Contrato 344/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 8/2021 , ou o prorrogue apenas pelo tempo necessário para a realização de nova contratação, e informe ao TCU, no prazo de sessenta dias , sobre os encaminhamentos realizados, em especial quanto aos procedimentos adotados para a realização de nova licitação para a contratação dos serviços, em decorrência da desclassificação indevida da empresa Adservi Administradora de Serviços Ltda., em razão de que os percentuais de PIS/Cofins utilizados em sua proposta terem, supostamente, contrariado o edital, a despeito de: i. os arts. 2o e 3o, §§ 4o e 5o, da IN/RFB 1.234/2012 estabelecerem que o órgão público deve fazer a retenção do PIS e da Cofins, aplicando-se, sobre o montante a ser pago, respectivamente as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos porcento), inclusive, nas hipóteses em que as receitas decorrentes do fornecimento de bens ou da prestação do serviço estejam sujeitas ao regime de apuração da não cumulatividade da Cofins e do PIS ou à tributação a alíquotas diferenciadas; e ii. o comando do subitem 6.4 do edital prever solução diversa da desclassificação para o caso de verificar-se, nas propostas, impropriedades na cotação dos tributos sobre os serviços licitados .